Tribunal: TJMT
Processo: 1029504-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029504-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS CORREA DE CERQUEIRA - CPF: 103.657.021-53 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1029504-17.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ-MT

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO
:
JOAO CARLOS CORREA DE CERQUEIRA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – REJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Comum Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
na
Ação de Reparação de Danos Materiais no 1006747-42.2020.8.11.0041

ajuizada
por
JOAO CARLOS CORREA DE CERQUEIRA
,

contra a decisão que rejeitou as prejudiciais de incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Em síntese, sustenta que o Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1.150) fixou três teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil (BB) por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), porém, os documentos anexados aos autos demonstram que houve a correta remuneração de saldo das cotas PASEP recebidas pela agravada.

Alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo e responder pelo pedido de revisão de saldo, pois é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, sendo responsabilidade exclusiva da União.

Defende a competência da Justiça Federal para o deslinde da lide, uma vez que o PIS/PASEP é administrado exclusivamente pela União Federal.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão singular.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (ID 248172671).

Contraminuta (ID 253633688), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte recorrente defende a reforma da decisão arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e competência da justiça federal para julgar o feito em relação aos pedidos de revisão de saldo de conta PASEP
.

Salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto, conforme
TEMA 1150
, ao julgar o recurso representativo de controvérsia e estabelecer a seguinte tese:

"i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil e a incompetência da Justiça Comum Estadual não encontra o menor respaldo.

Ressalta-se que em relação a alegada competência da Justiça Federal, a presente demanda não versa sobre os depósitos ou índices de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a má gestão do banco pela não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP e além disso, o STJ já reconheceu que a competência para o processamento e julgamento das ações indenizatórias por saques indevidos de contas do PASEP e má administração da conta pertence à Justiça Comum Estadual.

E ao julgar os Recursos Especiais Repetitivos no 1951931/DF, no 1895936/TO e no 1895941/TO (TEMA 1150/STJ), o STJ assentou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas judiciais que discutem a gestão de valores depositados em contas do PASEP,
verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PASEP
. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART.
205
DO
CÓDIGO CIVIL
. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo
205
do
Código Civil
ou o quinquenal estipulado pelo art.
1o
do Decreto
20.910
/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O
Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público
(Pasep) foi instituído pela Lei Complementar
8
, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar
26
, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.
7
.1976, sob a denominação de
PIS
-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do
Programa de Integracao Social
(
PIS
) e do
Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público
(Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e
8
/70, respectivamente.3. O art.
7o
do Decreto
4.751
/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art.
10
do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo
PIS
-Pasep.4. Destaque-se que, desde a promulgação da
Constituição Federal
de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art.
2o
da LC
8
/1970.Por força do art.
5o
da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a ecomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido:
AgInt no REsp 1.898.214/SE
, Rel. Ministro
Francisco Falcão
, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021;
AgInt no REsp 1.867.341/DF
, Rel. Ministra
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021;
REsp 1.895.114/DF
, Rel. Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021;
AgInt no REsp 1.954.954/CE
, Rel. Ministra
Regina Helena Costa
, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e
AgInt no REsp 1.922.275/CE
, Rel. Ministro
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART.
205
DO
CÓDIGO CIVIL
7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do
Recurso Especial 1.205.277/PB
, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao
PIS

/PASEP
visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei).9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do
Código Civil
." ( STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ
, Rel. Ministro
Francisco Falcão
, Segunda Turma, DJe de 10/08/2022). Nesse mesmo sentido:
AgInt no AREsp 1.795.172/SP
, Rel. Ministra
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e
AgInt no REsp 1.812.518/SE
, Rel. Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020.10. Ressalte- se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao
PIS
e ao
PASEP
prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrentes da má gestão dos depósitos.11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
- Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art.
205
do
Código Civil
de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro
Francisco Falcão
, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes:
AgInt no REsp 1.928.752/TO
, Rel. Ministra
Regina Helena Costa
, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e
REsp 1.802.521/PE
, Rel. Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma DJe 30.5.2019.14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art.
205
do
Código Civil
; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos
desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma.17. O recorrente afirma não haver ilícito, e que, "no caso em tela, a parte recorrida não fez prova alguma do prejuízo sofrido." (fl. 528, e-STJ), de forma que não há dever de indenizar. Entretanto, a Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 490-491, e- STJ, grifei): "A partir da análise dos autos originários, constata-se que são incontroversos 1) o saldo no valor de Cz$ 88.881,00 (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e um cruzados) existente na conta individual da parte autora/apelante no dia 18/08/1988 (data limite ao direito aos créditos em sua conta
PASEP
)- Evento 1, OUT3, fl. 03, autos originários e 2) os débitos realizados no período em que a conta retromencionada esteve ativa (Evento 1, DOCSPESSOAIS2, autos originários). (...) O fato é que o Banco do Brasil S/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte autora/apelante, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC vigente. (...). Dessa nos forma, é forçoso concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos autos que o dano material efetivamente restou comprovado (...)".18. Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático- probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ. Nessa linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15.3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023. CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - REsp: 1895936 TO 2020/0241969-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

A propósito, transcrevo julgado de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.-
(N.U. 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Assim, tem-se por demonstrada a legitimidade do Banco do Brasil S.A., em razão da responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP, bem como a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024